Tribunal: TJMT
Processo: 1003693-32.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003693-32.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS CARDOSO - CPF: 058.488.408-73 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE NERO - CPF: 206.354.018-78 (ADVOGADO), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (APELANTE), ADEMIR MARTINS CARDOSO - CPF: 044.445.598-10 (APELANTE), JULIANA SILVERIA CARDOSO - CPF: 808.769.351-53 (APELANTE), AGROPECUARIA POZZOBON LTDA - CNPJ: 17.223.922/0001-60 (APELADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), ELSO VICENTE POZZOBON - CPF: 212.302.349-34 (APELADO), ELIANE REGINA LANCE CARDOSO - CPF: 217.323.848-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR MARTINS CARDOSO - CPF: 044.445.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SILVERIA CARDOSO - CPF: 808.769.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LAERCIO MARTINS CARDOSO

APELADO:
AGROPECUARIA POZZOBON LTDA

e
ELSO VICENTE POZZOBON

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS POSTERIORES AO VENCIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NÃO CONFIGURADA. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança c/c danos materiais e morais, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.
O recorrente requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas. No mérito, sustenta equívoco da sentença ao afastar a tese de interrupção da prescrição, afirmando que os pagamentos parciais realizados pelos réus após o vencimento da última parcela já constavam da petição inicial e dos documentos que instruíram a demanda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal; (
ii
) se a alegação de interrupção da prescrição por reconhecimento da dívida configura inovação argumentativa; e (
iii
) se os pagamentos parciais realizados após o vencimento contratual e após a suposta consumação do prazo prescricional afastam o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, sendo dispensado o recolhimento do preparo enquanto pendente sua apreciação. Demonstrada, no caso concreto, a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas recursais sem prejuízo da manutenção do recorrente e de sua família, cabível o deferimento do benefício apenas para fins de processamento da apelação, com eficácia
ex
nunc.

5.
Não há inovação argumentativa quanto à tese de interrupção da prescrição, pois os pagamentos parciais posteriores ao vencimento contratual já haviam sido narrados desde a petição inicial, especialmente no aditamento, e estavam documentados por planilha de cálculos juntada aos autos, além de terem sido expressamente mencionados pela parte ré em contestação.

6.
Os fatos relativos aos pagamentos parciais integravam, desde o início, a controvérsia processual, de modo que a discussão posterior
refere-se
apenas à qualificação jurídica de circunstâncias já constantes dos autos, o que se harmoniza com o princípio
iura

novit

curia
.

7.
Consta da planilha juntada aos autos a realização de pagamentos em 2021, 2022, 2023 e janeiro de 2024, inclusive em momento posterior à data em que os apelados sustentam ter se consumado a prescrição.

8.
O pagamento parcial da dívida após a suposta consumação do prazo prescricional constitui comportamento incompatível com a invocação posterior da prescrição, caracterizando renúncia tácita, nos termos do art. 191 do Código Civil.

9.
Afasta-se, assim, o fundamento adotado na sentença para extinguir o processo, impondo-se sua desconstituição e o retorno dos autos à origem para
eventual
prosseguimento da instrução e novo julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça em sede recursal, afastar o reconhecimento da prescrição, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com
eventual
reabertura da fase instrutória e novo julgamento.

Teses de julgamento:

1.
“É cabível o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, com eficácia
ex
nunc
, quando demonstrada a impossibilidade momentânea de a parte arcar com o preparo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família.”

2.
“Não configura inovação argumentativa a atribuição de consequência jurídica a fatos já narrados e documentados desde a petição inicial, especialmente quando reconhecidos pela própria parte adversa.”

3.
“O pagamento parcial da dívida após a suposta consumação do prazo prescricional configura renúncia tácita à prescrição, por se tratar de comportamento incompatível com sua invocação posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98, 99, 101, § 1o, 487, II, e 1.022; Código Civil,
arts
. 191, 202, VI, e 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0018235-94.2009.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023,
publ
. 06.10.2023; TJDFT, Apelação Cível n. 0702975-64.2019.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.11.2020,
publ
. 25.11.2020; TJMG, Agravo de Instrumento n. 10000220376388001, Rel. Desa. Shirley
Fenzi
Bertão, 11a Câmara Cível, j. 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Laércio Martins Cardoso
, contra sentença (ID.
345373948
– Autos de Origem no
1003693-32.2024.8.11.0040
), proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais
, acolheu embargos de declaração opostos pelos requeridos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AGROPECUÁRIA POZZOBON LTDA e ELSO VICENTE POZZOBON contra decisão de ID 194007479, alegando a existência de erro material/contradição na análise da preliminar de prescrição.

Em síntese, sustentam os embargantes que a decisão, ao reconhecer que o prazo prescricional quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil) tem como termo inicial o
vencimento da última parcela (31/03/2018), deveria ter acolhido a preliminar de prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 21/03/2024, quando já transcorrido o prazo de cinco anos.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 211860220), argumentando que não há erro material ou contradição na decisão, pois: a) houve interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento da dívida por parte do requerido Elso Vicente Pozzobon em 25/10/2021; b) a dívida não era líquida no momento do ajuizamento, aplicando-se o prazo prescricional decenal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão.

No caso em análise, assiste razão aos embargantes quanto à existência de erro material/contradição na decisão embargada.

De fato, ao analisar a preliminar de prescrição, a decisão reconheceu expressamente a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, bem como o entendimento jurisprudencial de que o termo inicial da prescrição, em contratos de promessa de compra e venda com parcelas, é a data do vencimento da última parcela.

Considerando que a última parcela venceu em 31/03/2018, o prazo prescricional de cinco anos se encerraria em 31/03/2023. Como a ação foi ajuizada apenas em 21/03/2024, conforme se verifica da autuação do processo, a pretensão estaria prescrita.

Contudo, a decisão embargada, após estabelecer essas premissas, concluiu pela rejeição da prescrição, o que configura evidente contradição lógica entre a fundamentação e a conclusão.

Quanto às alegações dos embargados em contrarrazões, verifico que a suposta interrupção do prazo prescricional pelo reconhecimento da dívida em 25/10/2021 e a alegação de iliquidez da dívida não foram objeto de análise na decisão embargada, tampouco foram apresentadas pelos autores antes da decisão de saneamento, configurando inovação argumentativa em sede de contrarrazões aos embargos de declaração.

Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material/contradição apontado, reformando a decisão embargada no ponto específico relativo à análise da preliminar de prescrição, para acolhê-la, nos seguintes termos:

"Quanto à preliminar de prescrição, verifico que assiste razão aos requeridos.

O art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil prevê: 'Art. 206. Prescreve: (...) §5o Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;'.

Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, o termo inicial da prescrição é a data do vencimento da última parcela, ainda que cláusula contratual estabeleça para o caso de inadimplemento o vencimento antecipado da dívida, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

No caso em análise, a última parcela venceu em 31/03/2018, de modo que o prazo prescricional de cinco anos se encerrou em 31/03/2023. Como a presente ação foi ajuizada apenas em 21/03/2024, a pretensão dos autores encontra-se fulminada pela prescrição.

Portanto,
ACOLHO
a preliminar de prescrição arguida pelos requeridos."

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
”
.

Em razões recursais (ID.
345373951
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Da manutenção da justiça gratuita ou do diferimento das custas.
A parte recorrente requer a manutenção da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas recursais, ao argumento de que não possui condições de arcar com o preparo sem prejuízo do próprio sustento, pleiteando o recebimento do recurso independentemente do recolhimento imediato
;

Do equívoco da sentença quanto à alegação de intempestividade da interrupção da prescrição.
Sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao afastar
a tese de interrupção da prescrição, porquanto teriam sido desconsiderados documentos já constantes dos autos, os quais demonstrariam pagamentos parciais realizados em 2021, 2022, 2023 e janeiro de 2024, aptos a caracterizar reconhecimento inequívoco da dívida. Aduz, ainda, que não houve inovação argumentativa, por se tratar de matéria extraída de fatos e documentos já juntados, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos à fase instrutória.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
345373957
), nas quais, preliminarmente, pugna pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita ou do diferimento das custas. No mérito, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a pretensão está prescrita, bem como sustenta a ocorrência de inovação argumentativa e preclusão quanto à tese de interrupção do prazo prescricional. Acrescenta, ainda, que, mesmo se admitida a interrupção, a prescrição subsistiria, pois o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018, sendo possível a interrupção do prazo apenas uma única vez.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
não realizado, em virtude da pendência de análise do pedido de gratuidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LAERCIO MARTINS CARDOSO

APELADO:
AGROPECUARIA POZZOBON LTDA
e
ELSO VICENTE POZZOBON

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT
, que, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais
, acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença consignou, em síntese, que a pretensão deduzida se submete ao prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela, ocorrido em 31/03/2018, de modo que o prazo prescricional se encerrou em 31/03/2023, ao passo que a ação somente foi ajuizada em 21/03/2024. Assentou, ainda, que a tese de interrupção da prescrição por reconhecimento da dívida e a alegação de iliquidez não haviam sido oportunamente deduzidas antes da decisão de saneamento, reputando-as inovação argumentativa em sede de contrarrazões aos embargos de declaração.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Da gratuidade da justiça em sede recursal

O apelante formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal ou, subsidiariamente, de diferimento do recolhimento do preparo, ao
argumento de que sua situação financeira teria sofrido grave deterioração, não dispondo de condições de arcar com as despesas recursais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Sustenta, para tanto, que não auferiu rendimentos tributáveis nos últimos anos e que, embora possua patrimônio, seus bens estariam gravados por penhoras e constrições judiciais, o que lhe retiraria liquidez imediata.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal. O art. 101, § 1o, do mesmo diploma, por sua vez, assegura à parte recorrente a dispensa do recolhimento do preparo enquanto pendente a apreciação do requerimento.

Diante dos documentos apresentados pelo recorrente, bem como das peculiaridades do caso concreto, entendo suficientemente demonstrada, para fins recursais, a impossibilidade momentânea de arcar com o preparo sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, razão pela qual se mostra cabível o deferimento da gratuidade da justiça nesta instância, exclusivamente para viabilizar o processamento da apelação.

Cumpre consignar, contudo, que a concessão do benefício em grau recursal possui eficácia
ex
nunc, alcançando apenas os atos processuais posteriores ao seu deferimento, sem retroagir para modificar situações processuais já consolidadas anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange
a
condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
.
(...)” (grifo nosso)
(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação e defiro os benefícios da gratuidade da justiça apenas em sede recursal,
exclusivamente para fins de processamento do presente recurso
.

Do alegado equívoco da sentença quanto à interrupção da prescrição

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição e ao afastar a tese de sua interrupção, porquanto teriam sido desconsiderados os pagamentos parciais realizados pelos apelados nos anos de 2021, 2022, 2023 e janeiro de 2024, os quais, segundo afirma, configuram ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil. Aduz, ainda, que tais fatos já haviam sido narrados desde a petição inicial, com a respectiva documentação, inclusive planilhas demonstrativas, razão pela qual não há falar em inovação argumentativa ou preclusão, acrescentando que a própria parte ré reconheceu esses pagamentos em sua defesa, limitando-se a lhes atribuir consequência jurídica diversa.

Os apelados, por sua vez, defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o prazo prescricional quinquenal teve início com o vencimento da última parcela, em 31/03/2018, e que a ação somente foi ajuizada em 21/03/2024, após o transcurso do lapso legal. Sustentam, ainda, que, mesmo se admitida a interrupção da prescrição, esta somente poderia ocorrer uma única vez, sendo que o primeiro pagamento posterior ao vencimento da última parcela teria ocorrido em 10/04/2018, circunstância que, segundo afirmam, igualmente conduziria ao reconhecimento da prescrição. Acrescentam, ademais, que a sentença não desconsiderou a existência da planilha de pagamentos, mas apenas reconheceu a preclusão e a inovação argumentativa da tese interruptiva, por ter sido suscitada fora do momento processual oportuno.

Pois bem.

A sentença recorrida partiu da premissa de que a alegação de interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida não teria sido oportunamente deduzida
antes da decisão de saneamento, reputando-a inovação argumentativa veiculada apenas em contrarrazões aos embargos de declaração.

Todavia, essa conclusão não se sustenta à luz do acervo processual já formado. Conforme esclarecido no recurso, desde a petição inicial, especialmente no aditamento de ID 153271760, a parte autora já havia narrado que, mesmo após o vencimento do contrato, os réus continuaram realizando amortizações esporádicas ao longo dos anos, circunstância que ensejou a atualização do saldo devedor e evidenciou a continuidade da relação obrigacional. Além disso, a exordial foi instruída com planilha de cálculos contendo a discriminação dos pagamentos parciais realizados após o vencimento contratual, documento identificado sob o ID 148157019.

A própria contestação, por sua vez, confirma expressamente que os autores juntaram a referida planilha e
faz expressa men
ção sobre esses pagamentos
e que a cobrança teria desconsiderado valores já pagos. Em outro ponto, a defesa reconhece que os autores tinham ciência dos pagamentos parciais realizados, justamente porque trouxeram aos autos a planilha respectiva.

Desse modo, os fatos relevantes, consistentes na realização de pagamentos parciais após o vencimento contratual, já estavam narrados e documentados desde o início da demanda, tendo sido, inclusive, reconhecidos pela própria parte ré. O que se estabeleceu, em verdade, não foi a introdução tardia de fato novo, mas simples divergência quanto à repercussão jurídica de circunstâncias já integrantes da controvérsia.

Não há falar, portanto, em inovação argumentativa. Os pagamentos parciais posteriores ao vencimento contratual constituem fatos já narrados e documentados desde a petição inicial, além de reconhecidos pela própria parte ré em sua defesa. O que houve, em momento posterior, foi apenas a atribuição de consequência jurídica a fatos já integrantes da controvérsia. E isso se mostra plenamente admissível, pois o julgador não está
adstrito
aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, competindo-lhe conferir aos fatos comprovados nos autos o enquadramento normativo adequado, segundo o princípio
iura

novit

curia
.

Superado esse ponto, também não se mostra coerente, nem consentâneo com a boa-fé objetiva, acolher a tese defensiva de reconhecimento da prescrição nos moldes propostos pelos apelados. Isso porque os próprios réus reconhecem a ocorrência de pagamentos parciais sucessivos e, ao mesmo tempo, defendem que apenas o primeiro deles teria relevância jurídica para a contagem prescricional, sendo os pagamentos subsequentes
inócuos
para esse fim, embora o direito do autor, segundo afirmam, já estivesse prescrito desde
31/03/2023
.

Contudo, com base na planilha juntada aos autos

ID 148157019
,
utilizada pela parte apelada
nos fundamentos da contestação,
constata-se a
realização de pagamentos em 13/01/2021, 28/01/2021, 31/08/2022, 10/03/2023 e 18/01/2024, havendo, ainda, registro de pagamentos parciais em 31/07/2023, 03/10/2023, 26/10/2023, 12/12/2023 e 18/01/2024. Assim, mesmo sob a ótica da própria defesa, houve pagamentos realizados em momento posterior à data em que se alega consumada a prescrição
(
31/03/2023
)
.

Tal circunstância torna inviável o acolhimento da prejudicial de mérito. Isso porque o pagamento parcial da dívida após a suposta consumação do prazo prescricional constitui comportamento objetivamente incompatível com a posterior invocação da prescrição, evidenciando renúncia tácita, nos termos do art. 191 do Código Civil, segundo o qual ela se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Em outras palavras, não se revela juridicamente admissível que o devedor reconheça a subsistência da obrigação por meio de sucessivos pagamentos e, posteriormente, pretenda beneficiar-se da alegação de que a pretensão do credor já estaria extinta em data anterior aos próprios adimplementos realizados.

A propósito, dispõe o art. 191 do C
ó
digo Civil:

“
Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
”
.

Sobre o tema, destaco o
s
seguinte
s
julgado
s
que bem elucida
m
a situação de renúncia
tácita
da prescrição, em decorrência d
e diversos
pagamentos realizados
pelo devedor
após
a data em que ele próprio alega como marco temporal da prescrição
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RECURSO ANTERIORES. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DISTINTAS. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRESCRIÇÃO PROCLAMADA DE OFÍCIO. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL E PROPOSTA DE PARCELAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1.
Corfomre
dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, a prevenção do Desembargador Relator é restrita para conhecimento dos recursos derivados do processo originário ou de processos conexos. 1.1. Na hipótese, tratando-se de recursos interpostos em execuções individuais de sentença coletiva movidas
contra partes
executadas distintas, onde discutem o dever individual de cada um pelo ressarcimento dos valores recebidos a título de adicional de atividade legislativa, a análise do mérito deve ser realizada individualmente em cada processo, considerando a situação pessoal de cada executado, não havendo que se falar em prevenção. 2. De acordo com o art. 191 do Código Civil,
a"renúncia
da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com prescrição". 2.1."A renúncia tácita da prescrição somente se perfaz com a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente. Assim, não
é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível." (STJ, REsp 1250583/SP) 2.2. No caso dos autos, ainda que se considere, em tese, ter transcorrido o prazo prescricional
, houve a prática de ato incompatível com a prescrição, pois ao ser intimado no cumprimento de sentença, o apelado não apresentou impugnação para se contrapor à execução, limitando-se a realizar pagamento parcial e postular o parcelamento do remanescente, o que importa em renúncia tácita à prescrição. 3. Recurso de apelação provido, sentença cassada.

(TJ-DF 07029756420198070018 DF 0702975-64 .2019.8.07.0018, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 04/11/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
25/11/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - RENÚNCIA TÁCITA - CONFIGURADA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1. Anulável é a decisão judicial órfã de fundamentação, não a breve, concisa, sucinta, pois concisão e brevidade não significam ausência ou vício de fundamentação.
2 .
O pagamento parcial de dívida prescrita configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do CC. 3. Segundo o
c .
Superior Tribunal de Justiça, "o pagamento de obrigação prescrita não configura mera liberalidade, pois a prescrição não extingue a obrigação, apenas afastando a sua exigibilidade" - (
AgRg
no REsp 1398718/R). 4. Inexistindo quaisquer das hipóteses dos artigos 77 e 80 do CPC, não prospera o pedido de aplicação das penas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.
5 .
Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MG - AI: 10000220376388001 MG, Relator.: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

A tese defensiva, portanto, encerra manifesta incoerência interna e prestigia comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade processual. Admiti-la significaria permitir que o credor, após receber
diversos
pagamentos voluntariamente efetuados pelo devedor, fosse surpreendido com a alegação de prescrição retroativa a esses mesmos pagamentos, o que não se coaduna com a coerência, a confiança e a estabilidade que devem reger as relações obrigacionais.

Assim, não subsiste o fundamento adotado na sentença para extinguir o processo com resolução de mérito, pois os pagamentos parciais e os respectivos comprovantes já instruíam a petição inicial, o que afasta a alegação de inovação fática
e de preclusão; além disso, a própria parte ré reconheceu a realização desses pagamentos em sua defesa, cabendo ao julgador atribuir a eles a adequada qualificação jurídica; por fim, os pagamentos efetuados após a suposta consumação da prescrição evidenciam renúncia tácita ao prazo prescricional.

Afastada a prescrição, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da instrução
, caso seja a hip
ótese, bem como realização de
novo julgamento, a fim de permitir a apuração d
e eventual saldo devedor
remanescente, da correta imputação dos pagamentos parciais e dos demais pedidos formulados pelas partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e

DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento da prescrição, desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da fase instrutória e novo julgamento, como entender de direito.

Deixo de fixar honorários recursais,
uma vez que incabível na espécie.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026